Tribunal: TRE-PR
Processo: 0603363-24.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-08-26
Data de publicação: 2024-08-26

Inteiro teor:
02/09/2024
Número: 0603363-24.2022.6.16.0000

Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 2
Última distribuição : 26/01/2024
Relator: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Estadual
Objeto do processo: Cargo - Deputado Estadual - ELEIÇÃO 2022 - ALCEU RICARDO SWAROWSKI -
CIDADANIA
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ALCEU RICARDO SWAROWSKI (EMBARGANTE)
EDUARDO FIGUEIREDO (ADVOGADO)
LUIS HENRIQUE BRAGA MADALENA (ADVOGADO)
ELEICAO 2022 ALCEU RICARDO SWAROWSKI DEPUTADO
ESTADUAL (EMBARGANTE)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43950413
27/08/2024
10:35
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 63.784

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0603363-
24.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
EMBARGANTE: ALCEU RICARDO SWAROWSKI
ADVOGADO: EDUARDO FIGUEIREDO - OAB/PR86688-A
ADVOGADO: LUIS HENRIQUE BRAGA MADALENA - OAB/PR48454
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

Ementa: ELEIÇÕES 2022. DIREITO
PROCESSUAL ELEITORAL. EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO. PRESTAÇÃO DE
C O N T A S .
A P R E S E N T A Ç Ã O
EXTEMPORÂNEA DE DOCUMENTOS.
POSSIBILIDADE PARCIAL. REDUÇÃO DO
V A L O R A S E R R E C O L H I D O A O
TESOURO NACIONAL. ERRO MATERIAL
CORRIGIDO. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por Alceu
Ricardo Swarovski contra acórdão que
desaprovou suas contas eleitorais relativas
às eleições de 2022 e determinou o
recolhimento de R$ 37.156,54 ao Tesouro
Nacional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em (i)
determinar se houve nulidade processual
pela falta de intimação sobre o parecer
conclusivo e (ii) avaliar a admissibilidade e
o impacto dos documentos apresentados
extemporaneamente para reduzir o valor a
ser recolhido ao Tesouro Nacional.

Num. 43950413 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 27/08/2024 10:35:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082710354285000000042904030
Número do documento: 24082710354285000000042904030
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 02/09/2024 11:14:54

III. RAZÕES DE DECIDIR

Não há nulidade processual, pois a
legislação eleitoral não exige nova
intimação após a emissão do parecer
conclusivo quando não são apontadas
irregularidades novas.

A documentação apresentada nos
embargos de declaração é parcialmente
admissível para afastar a determinação de
recolhimento de valores ao Tesouro
Nacional, conforme precedentes desta
Corte, desde que apresentada no primeiro
momento em que a parte se manifesta após
o acórdão.

Com base nos documentos apresentados, o
valor a ser recolhido ao Tesouro Nacional
deve ser reduzido de R$ 37.156,54 para R$
19.756,54.

Correção de erro material referente ao valor
de recolhimento, retificando de R$ 2.000,00
para R$ 1.500,00.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração e documentos
apresentados com as razões conhecidos.
Documentos apresentados após a
conclusão para julgamento não conhecidos.
Embargos de declaração parcialmente
providos, apenas para reduzir o valor a
recolher.

Tese de julgamento:

1. Não há nulidade processual pela falta de
intimação do prestador de contas após
parecer conclusivo quando não são
apontadas irregularidades novas.

2 . D o c u m e n t o s a p r e s e n t a d o s
e x t e m p o r a n e a m e n t e p o d e m s e r
considerados para afastar a determinação
de recolhimento de valores ao Tesouro
Nacional, desde que apresentados no
primeiro momento processual subsequente
ao acórdão.

3. Correção de erro material é admissível
em embargos de declaração.
Num. 43950413 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 27/08/2024 10:35:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082710354285000000042904030
Número do documento: 24082710354285000000042904030
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 02/09/2024 11:14:54

Dispositivos relevantes citados: Código
Eleitoral, art. 275; CPC, art. 1.022;
Resolução TSE nº 23.607/2019, arts. 72 e
73.

Jurisprudência relevante citada: TRE-PR,
PCE nº 060244872, Rel. Des. Cláudia
Cristina Cristofani, DJE 12/09/2023; TRE-
PR, REl nº 060030606, Rel. Des. Vitor
Roberto Silva, DJE 01/02/2022; TSE, ED-
REspEl nº 060073808/SP, Rel. Min.
Carmen Lúcia, publ. 16/05/2024.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte acolheu parcialmente os embargos de declaração, nos termos
do voto do Relator.

Curitiba, 26/08/2024

RELATOR(A) DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE

RELATÓRIO

Tratam-se de embargos de declaração (id. 43793591) opostos por ALCEU RICARDO
SWAROWSKI em face do acórdão nº 62.997, por meio do qual esta Corte desaprovou suas
contas relativas às eleições 2022 e determinou o recolhimento de R$ 37.156,54 ao Tesouro
Nacional, devidamente corrigidos.

Alega o embargante que haveria nulidade processual prévia ao julgamento face à não abertura
de prazo para manifestação quanto ao parecer conclusivo e requer o prequestionamento da
matéria relativa à omissão de gastos na prestação de contas parcial. Instrui a peça com
documentos complementares.

Em parecer (id. 43853723), a Procuradoria Regional Eleitoral manifesta-se pelo parcial
provimento, apenas para o fim de reduzir em R$ 19.900,00 o valor a ser recolhido ao Tesouro
Nacional, mantida a desaprovação das contas.

Quando os autos já se encontravam conclusos para julgamento e sem que houvesse qualquer
prazo em aberto para a parte, o embargante manifestou-se e juntou documentos (id. 43908133).

É o relatório.

VOTO

Admissibilidade

Num. 43950413 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 27/08/2024 10:35:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082710354285000000042904030
Número do documento: 24082710354285000000042904030
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 02/09/2024 11:14:54

Os embargos são tempestivos, eis que o acórdão embargado foi publicado no
DJE do dia 15/12/2023 (id. 43787161), sexta-feira, e as razões foram protocoladas em
22/01/2024 (id. 43793590), segunda-feira, e, conforme certificado nos autos (id.
43795224), os prazos processuais estiveram suspensos entre os dias 20/12/2023 a
20/01/2024.

Especificamente no que tange às prestações de contas, esta Corte Regional
construiu entendimento sobre a possibilidade de se conhecer de documentos
apresentados extemporaneamente, excepcionalmente, quando destinados a afastar a
determinação de recolhimento de valores ao erário, visando evitar o enriquecimento sem
causa da União.

Da produção jurisprudencial deste Tribunal, extraem-se, a título ilustrativo:

(...)
2. Nos processos de prestação de contas não se admite a juntada
extemporânea de documentos quando a parte foi anteriormente intimada para
suprir a falha, haja vista a incidência dos efeitos da preclusão e a
necessidade de se conferir segurança às relações jurídicas. Precedentes
desta Corte.
3. A documentação apresentada a destempo pode ser conhecida
exclusivamente para fins de se afastar o recolhimento de valores ao Tesouro
Nacional, de modo a evitar o enriquecimento sem causa do poder público.
4. A confecção de contratos posteriores, assinados com data retroativa, não
são aptos a corrigir irregularidade consistente na juntada de documentos
incompletos anteriormente, especialmente quando cláusulas contratuais são
alteradas sem qualquer justificativa.
(...) [TRE-PR, PCE nº 060244872, rel. Des. Claudia Cristina Cristofani, DJE
12/09/2023]

(...)
4. A apresentação tardia de documentos obrigatórios deve ser aceita,
excepcionalmente, para evitar o enriquecimento sem causa da União. No
caso, juntada documentação, ainda que extemporaneamente, que comprova
o cancelamento de notas fiscais, impõe–se o afastamento da determinação
de recolhimento, ao Tesouro Nacional, de valores relativos a honorários
advocatícios.
(...) [TRE-PR, REl nº 060030606, rel. Des. Vitor Roberto Silva, DJE
01/02/2022]

Nesses precedentes resta exposto, de forma clara, o caráter excepcional da
recepção dos documentos apresentados extemporaneamente.

Todavia, essa ação de conhecer de documentos fora do prazo legal há de ser
realizada no bojo da atividade jurisdicional regular deste Colegiado, não se admitindo que
a parte eternize a tramitação apenas com o fito de juntar documentos não apresentados a
tempo e modo.

Por isso, tem-se como razoável a juntada de documentos destinados a
Num. 43950413 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 27/08/2024 10:35:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082710354285000000042904030
Número do documento: 24082710354285000000042904030
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 02/09/2024 11:14:54

afastar a determinação de recolhimento de valores ao erário em feitos originários desta
instância, observadas as seguintes balizas: (i) apresentados na primeira oportunidade que
a parte tem de se manifestar quanto ao julgamento havido, isto é, instruindo as razões de
embargos de declaração; (ii) que tais documentos sejam suficientes para suprir a falta já
observada e para comprovar o que se alega sem a necessidade de nova análise técnica.

Esse entendimento somente se aplica à hipótese de primeiros embargos de
declaração, como também já se encontra assente na atividade jurisdicional recente desta
Corte:

(...)
3. Não se admite a juntada de documentos, ainda que voltados a afastar
determinação de recolhimento ao erário, em sede de segundos embargos de
declaração, especialmente quando não há qualquer vinculação entre a
referida juntada e o acórdão proferido nos primeiros embargos.
(...) [TRE-PR, ED nos ED no REl nº 060026159, rel. Thiago Paiva dos Santos,
DJE 05/04/2022]

Na linha dos entendimentos firmados por esta Corte acerca de primeiros
embargos de declaração em sede de prestação de contas eleitorais, válidos para as
eleições 2022, CONHEÇO dos embargos de declaração e também dos documentos
juntados no momento da sua oposição.

De outro vértice, NÃO CONHEÇO dos documentos apresentados somente
após a conclusão para julgamento (id. 43908133), mesmo porque juntados somente após
a manifestação da Procuradoria Regional Eleitoral, não havendo justificativa alguma para
que se retomem fases já ultrapassadas do processo apenas para atender a pretensão da
parte que não observou os prazos legais, seja na tramitação da prestação de contas, seja
com os embargos de declaração.

Mérito

A disciplina legal dos embargos de declaração no âmbito eleitoral encontra-se
no artigo 275 do Código Eleitoral, que por sua vez remete ao artigo 1.022 do CPC, que
possuem a seguinte redação:

Art. 275. São admissíveis embargos de declaração nas hipóteses previstas
no Código de Processo Civil. (Redação dada pela Lei nº 13.105, de 2015).

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial
para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o
juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.

No caso posto a julgamento, alega o embargante que haveria nulidade
processual prévia ao julgamento, consistente na falta de intimação acerca do parecer
conclusivo. Requer, em decorrência, "que seja oportunizado (...) se manifestar acerca do
Parecer Conclusivo (...), sob pena de nulidade processual".
Num. 43950413 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 27/08/2024 10:35:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082710354285000000042904030
Número do documento: 24082710354285000000042904030
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 02/09/2024 11:14:54

Sucessivamente, requer o prequestionamento acerca da matéria relativa à
omissão de gastos na prestação de contas parcial, referindo que, caso mantida a decisão
atacada, verificaria-se "que o formalismo exacerbado revela excesso de zelo onde está a
faltar a razoabilidade e a proporcionalidade indispensáveis à transparência".

Aduz que, "a fim que não haja a imposição indevida e draconiana de
penalidade", apresenta documentos complementares, requerendo a sua consideração.

Ao final, pede a aprovação das contas com ressalvas e o afastamento da
determinação de restituição ao Tesouro Nacional.

Instrui o pedido com os seguintes documentos, todos constantes no id.
43793592:

(i) CRLV digital - Renault Duster EXP16 SCE, placa PMK8B52, exercício
2021, figurando como proprietária Neusa Heuko Swarowski;

(ii) CRLV digital - Chev Prisma 10MT Joye, placa BDE5H73, exercício 2021,
Rosildo de Jesus Palhano;

(iii) CRLV - Toyota Hilux CD4X4 STD, placa AZB8723, exercício 2020, Paulo
Vieira;

(iv) CRLV - Fiat Palio Fire Economy, placa ASH3848, exercício 2014, José
Carlos Alves;

(v) CRLV digital - Fiat Siena EL 1.0 Flex, placa MKD5878, exercício 2021,
Joel Amaury Peters;

(vi) documento emitido no site gov.br em nome de Jorge Luiz Barbosa, com
características similares ao de propriedade de veículo mas sem indicação de qual (não há
indicação do modelo, renavam ou placa);

(vii) CRLV digital - VW Virtus MF, placa BDJOD85, exercício 2021, Marcelo
Pimentel;

(viii) CRLV - Fiat Palio Fire, placa MKU4840, exercício 2019, Eraldo Liebel; e

(ix) CRLV digital - Chev Onix 10TAT PR2, placa QTK3DO9, exercício 2021,
Nathan Alves Moreira.

Os embargos prosperam em parte.

Inicialmente, de se rejeitar a alegação de que haveria nulidade prévia ao
julgamento, uma vez que o prestador não tem direito a uma nova intimação após a
emissão do parecer conclusivo, nos precisos termos do contido no artigo 72 da Resolução
TSE nº 23.607/2019:

Art. 72. Emitido parecer técnico conclusivo pela existência de
irregularidades e/ou impropriedades sobre as quais não se tenha dado
Num. 43950413 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 27/08/2024 10:35:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082710354285000000042904030
Número do documento: 24082710354285000000042904030
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 02/09/2024 11:14:54

oportunidade específica de manifestação à prestadora ou ao prestador de
contas, a Justiça Eleitoral intimá-la(o)-á para, querendo, manifestar- se no
prazo de 3 (três) dias contados da intimação, vedada a juntada de
documentos que não se refiram especificamente à irregularidade e/ou
impropriedade apontada, salvo aqueles que se amoldem ao parágrafo único
do art. 435 do CPC.
Art. 73. Apresentado o parecer conclusivo da unidade técnica nos tribunais, e
da(o) chefe de cartório nas zonas eleitorais, e observado o disposto no art.
72, o Ministério Público terá vista dos autos da prestação de contas, devendo
emitir parecer no prazo de 2 (dois) dias.
Parágrafo único. O disposto no art. 72 também é aplicável quando o
Ministério Público apresentar parecer pela rejeição das contas por motivo
que não tenha sido anteriormente identificado ou considerado pelo órgão
técnico.
[não destacado no original]

Portanto, o prestador somente faz jus a intimação após a emissão de parecer
conclusivo quando são apontadas irregularidades novas, das quais não foi previamente
cientificado. Ocorre que isso não aconteceu nos presentes.

Como consta dos autos, intimado para cumprir diligências, o prestador veio a
juízo e, sem cumpri-las integralmente, requereu prazo adicional de três dias úteis (id.
43655131), o que restou indeferido (id. 43656799).

Emitido o parecer conclusivo, no qual não havia a indicação de nenhuma
irregularidade nova, o feito seguiu regularmente para o Ministério Público Eleitoral para
emissão de parecer, nos precisos termos do artigo 73 da Resolução, já transcrito,
inexistindo sequer vestígio de nulidade processual.

Quanto ao pedido de prequestionamento, tem-se por absolutamente
descabido, por dois motivos bastantes.

Primeiro, pois a matéria foi extensivamente abordada no acórdão embargado,
sendo especificamente tratada da questão atinente à omissão de informações na
prestação de contas parcial, com uma detalhada análise da evolução da compreensão
jurisprudencial sobre o tema e indicação de precedentes.

Segundo, pois o embargante não busca, propriamente, o prequestionamento
de algum dispositivo legal, mas sim a revisão do entendimento clara e
fundamentadamente exposto por esta Corte, o que desborda de forma manifesta do
reduzido escopo da via processual eleita.

Ainda, não é demais lembrar que, mesmo para fins de prequestionamento, é
imperativo que a parte indique algum dos vícios autorizadores da oposição de embargos
de declaração, na forma da remansosa jurisprudência dos tribunais, da qual se colhem os
seguintes precedentes, a título ilustrativo:

(...)
3. O acolhimento dos embargos de declaração para fins de
prequestionamento pressupõe a existência, no acórdão embargado, dos
Num. 43950413 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 27/08/2024 10:35:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082710354285000000042904030
Número do documento: 24082710354285000000042904030
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 02/09/2024 11:14:54

vícios previstos no art. 275 do Código Eleitoral.
(...) [TSE, ED-REspEl nº 060073808SP, rel. Min. Carmen Lúcia, publ.
16/05/2024]

(...)
4. É inviável acolher os embargos para fim de prequestionamento quando não
há vícios no acórdão embargado. Precedentes.
(...) [TSE, ED-AgR-RO-El nº 060190698/RR, rel. Min. Isabel Gallotti, publ.
22/04/2024]

(...)
3. Mesmo para fins de prequestionamento, o acolhimento dos embargos de
declaração demanda a existência de vícios no julgado, o que não se
vislumbra na espécie.
(...) [TSE, ED-AgR-AREspE nº 060044090/MA, rel. Min. Floriano de Azevedo
Marques, publ. 22/04/2024]

(...)
2. Mesmo para fins de prequestionamento, exige–se a presença de algum
vício na decisão embargada. Precedentes.
(...) [TRE-PR, ED na PCE nº 060327583, rel. Des. Thiago Paiva dos Santos,
publ. 29/01/2024]

No que tange à juntada de documentos visando exclusivamente o
afastamento de determinação de recolhimento de valores, tem-se a seguinte situação:

a) no item "a" do acórdão foi determinado o recolhimento de R$ 28.400,00 ao
Tesouro Nacional em decorrência da falta de "comprovação da propriedade de veículos
locados junto a pessoas físicas que não se dedicam profissionalmente a essa atividade"
em relação a nove fornecedores, representados no quadro a seguir, que consta no
acórdão embargado:

Nesse quadro não consta a informação referente à identificação dos veículos.
Consultando os id's indicados, tem-se as seguintes informações adicionais:
Num. 43950413 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 27/08/2024 10:35:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082710354285000000042904030
Número do documento: 24082710354285000000042904030
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 02/09/2024 11:14:54

Da documentação apresentada com os embargos, descrita nos itens "i" a "ix"
acima, tem-se como viável afastar a determinação de recolhimento correspondentes aos
fornecedores Neusa (i) - R$ 7.400,00, Rosildo (ii) - R$ 5.000,00, Joel (v) - R$ 1.500,00,
Marcelo (vii) - R$ 1.500,00 e Nathan (ix) - R$ 3.000,00, uma vez que se encontram
dentro dos parâmetros fixados pela Resolução TSE nº 23.607/2019.

Por outro lado, a documentação não é suficiente para sanear as
irregularidades correspondentes aos fornecedores Paulo (iii) - R$ 5.000,00, José (iv) - R$
2.000,00, Jorge (vi) - R$ 1.500,00 e Eraldo (viii) - R$ 1.500,00.

No que respeita à documentação apresentada em nome de Jorge Luiz
Barbosa, não consta sequer a indicação de qual o veículo a que se relaciona, não
havendo elementos mínimos a dar sustentação à pretensão de afastar a determinação de
recolhimento.

Ainda, como descrito na documentação apresentada a destempo e acima
referenciada, tem-se que, em relação a Paulo Vieira o CRLV do veículo é referente ao
exercício 2020; a José Carlos Alves, do exercício 2014; a Eraldo, do exercício 2019.

Em situação idêntica (documento datado de 2020 cedido para a campanha de
2022), este Regional decidiu:

(...)
3. A irregularidade na comprovação contemporânea à campanha eleitoral da
propriedade de veículo, cedido para uso em campanha, configura a utilização
de recursos de origem não identificada, implicando, nos termos do art. 32 da
Resolução TSE nº 23.607/2019, impondo o recolhimento ao Tesouro
Nacional.
(...) [TRE-PR, PCE nº 060266263, rel. Des. Fernando Wolff Bodziak, DJE
09/10/2023]

Por sua vez, seria suficiente para sanear o ponto a apresentação de
documento datado de 2021 ou 2022, como também já definido por esta Corte:

(...)
id.
Fornecedor
Veículo
43251888
Neusa Heuko Swarowski
Renault Duster
PMK8B52
43251887
Rosildo de Jesus Palhano
Chevrolet Prisma
BDE5H73
43251926
Paulo Vieria (redigido assim no contrato, mas
assinado Vieira)
Toyota Hilux
AZB8723
43251900
Nathan Alves Moreira
Chevrolet Onix
QTK3D09
43251912
José Carlos Alves
Fiat Palio ASH3848
43251916
Joel Amaury Peters
Fiat Siena MKD5878
43251892
Jorge Luiz Barbosa
Fiat Palio AXI3438
43251911
Marcelo Pimental (redigido assim no contrato, mas
assinado Pimentel)
VW Virtus BDJ0D85
43251914
Eraldo Liebel
Fiat Palio MKU4840
Num. 43950413 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 27/08/2024 10:35:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082710354285000000042904030
Número do documento: 24082710354285000000042904030
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 02/09/2024 11:14:54

1. Recurso estimável em dinheiro decorrente de cessão de veículo sem
comprovação de propriedade do bem contemporâneo à campanha (2021 ou
2022), caracteriza recurso de origem não identificada e impõe o recolhimento
do valor correspondente ao erário. A apresentação de documento apto a
comprovar a propriedade do bem, ainda que após a emissão do parecer
técnico conclusivo, tem o condão de afastar o recolhimento do valor ao
Tesouro Nacional.
(...) [TRE-PR, PCE nº 060357290, rel. Des. Fernando Wolff Bodziak, DJE
05/09/2023]

O mesmo entendimento foi aplicado em diversos outros precedentes deste
Regional. A título ilustrativo: PCE nº 060330096, rel. Des. Fernando Wolff Bodziak, DJE
26/09/2023; PCE nº 060278209, rel. Julio Jacob Junior, DJE 30/08/2023.

Face ao exposto, neste tópico considera-se parcialmente insuficiente a
documentação apresentada, de modo que da determinação de recolhimento de R$
28.400,00 ao Tesouro Nacional, devidamente corrigidos, devem ser decotados R$
18.400,00, ficando reduzido o montante a recolher, neste tópico, para R$ 10.000,00.

b) no item "b" do acórdão foi determinado o recolhimento de R$ 256,50 ao
Tesouro Nacional, em decorrência de omissão de despesas e receitas, identificadas
mediante procedimento de fiscalização via consulta às bases de notas fiscais eletrônicas.
Quanto a esse ponto, nenhum documento adicional foi apresentado.

c) no item "c" do acórdão embargado constou a determinação de
recolhimento de R$ 0,04, corrigidos, ao Tesouro Nacional, relativos à diferença entre o
valor pago - R$ 7.115,14 - e o valor da despesa constante da nota fiscal - R$ 7.115,18.
Quanto a esse ponto, nenhum documento adicional foi apresentado.

d) no item "d.1" do acórdão embargado constou a determinação de
recolhimento de R$ 5.000,00, corrigidos, ao Tesouro Nacional, em decorrência da falta de
comprovação da propriedade do veículo de Rosildo. Constou ainda que, dos valores
alegadamente pagos a Rosildo, R$ 1.000,00 foram efetivamente recebidos por terceira
pessoa, Moisés, tendo sido explicitado que isso também conduziria "à irregularidade do
pagamento face à ausência de demonstração de que houve o cruzamento do cheque
correspondente - de se notar que o prestador juntou aos autos apenas o cheque 900030,
mas não o 900020", mas que, "sendo esta irregularidade absorvida pela determinação de
recolhimento do valor total envolvido, deixa-se de determinar novo recolhimento em face
da vedação do bis in idem".

Quanto a esse tópico não foram apresentados documentos adicionais mas,
como já tratado no item "a" desta fundamentação, tem-se que o prestador comprovou a
propriedade do veículo de Rosildo e, com isso, deixou de existir a determinação de
recolhimento principal (R$ 5.000,00), motivo pelo qual a questão acessória (R$ 1.000,00)
não tem mais o óbice da vedação ao bis in idem. Com isso, neste tópico e em
complemento ao verificado no item "a", resta a determinação de recolhimento de R$
1.000,00, relativos a pagamento supostamente destinado a Rosildo, mas recebido por
terceiro sem justificativa.

Num. 43950413 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 27/08/2024 10:35:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082710354285000000042904030
Número do documento: 24082710354285000000042904030
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 02/09/2024 11:14:54

Anota-se, até para evitar discussões vazias, que o presente procedimento
não acarreta reformatio in pejus, uma vez que a determinação de recolhimento desses R$
1.000,00 já se encontrava no acórdão embargado, tendo ficado suspensa a determinação
de recolhimento devido à sobreposição com o item "a"; deixando esta de existir, aquela
volta naturalmente a produzir efeitos.

e) no item "d.3" do acórdão embargado constou a determinação de
recolhimento de R$ 1.700,00, corrigidos, ao Tesouro Nacional, relativos a parcela do
pagamento alegadamente efetuado a Luiz Renato dos Santos Moreira que não restou
devidamente comprovada. Quanto a esse ponto, nenhum documento adicional foi
apresentado.

f) no item "d.4" do acórdão embargado constou a determinação de
recolhimento de R$ 1.800,00, corrigidos, ao Tesouro Nacional, em face da não
comprovação parcial de despesa com militância, figurando como contratada Kauana
Maiara dos Anjos Ruthes. Quanto a esse ponto, nenhum documento adicional foi
apresentado.

g) no item "d.5" do acórdão embargado constou a determinação de
recolhimento de R$ 1.800,00, corrigidos, ao Tesouro Nacional, em face da não
comprovação parcial de despesa com militância, figurando como contratada Rafaela
Maiara dos Anjos Ruthes. Quanto a esse ponto, nenhum documento adicional foi
apresentado.

h) no item "d.6" do acórdão embargado constou a determinação de
recolhimento de R$ 1.700,00, corrigidos, ao Tesouro Nacional, em face da não
comprovação parcial de despesa com militância, figurando como contratada Gabrieli
Pereira de Azevedo. Quanto a esse ponto, nenhum documento adicional foi apresentado.

i) no item "d.7" do acórdão embargado constou a determinação de
recolhimento de R$ 2.000,00, corrigidos, ao Tesouro Nacional, em face da não
comprovação da propriedade do veículo de José Carlos Alves. Como constou no acórdão,
não houve nova determinação de recolhimento desse valor por haver sobreposição com o
decidido no item "a"; todavia, a comprovação da propriedade do veículo aproveita também
a este tópico, não havendo nada a acrescer ou reduzir na determinação de recolhimento.

j) no item "d.8" do acórdão embargado constou a determinação de
recolhimento de R$ 2.000,00, corrigidos, ao Tesouro Nacional, em face da não
comprovação da propriedade do veículo de Eraldo Liebel. Neste tópico, constata-se a
ocorrência de erro material, uma vez que o contrato e os lançamentos são de R$
1.500,00, não R$ 2.000,00. Como verificado no item "a", não houve comprovação
adequada da propriedade. Irregularidade mantida, com retificação de ofício
de erro material quanto ao valor (R$ 1.500,00 e não R$ 2.000,00).

k) no item "d.9" do acórdão embargado não houve determinação de
recolhimento de valores.

l) no item "d.10" do acórdão embargado não houve determinação de
recolhimento de valores.

Num. 43950413 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 27/08/2024 10:35:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082710354285000000042904030
Número do documento: 24082710354285000000042904030
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 02/09/2024 11:14:54

m) no item "d.11" do acórdão embargado não houve determinação de
recolhimento de valores.

n) no item "d.12" do acórdão embargado constou a determinação de
recolhimento de R$ 1.500,00, corrigidos, ao Tesouro Nacional, em face da não
comprovação parcial de despesa com militância, figurando como contratada Santilia
Bernadete dos Anjos. Quanto a esse ponto, nenhum documento adicional foi
apresentado.

o) no item "d.13" do acórdão embargado não houve determinação de
recolhimento de valores.

p) no item "e" do acórdão embargado não houve determinação de
recolhimento de valores.

Análise de documentos - conclusão

Em decorrência da análise percuciente realizada entre os documentos
apresentados e os tópicos do acórdão embargado em que houve a determinação de
recolhimento de valores ao Tesouro Nacional, tem-se que houve afastamento ou redução
dos valores a recolher nos seguintes tópicos desta fundamentação:

- "a" - redução de R$ 28.400,00 para R$ 10.000,00;

- "d" - redução de R$ 5.000,00 (suspenso pela sobreposição com o item a)
para R$ 1.000,00 (sobreposição deixou de existir, valor a recolher);

- "i" - afastamento de R$ 2.000,00 (suspenso pela sobreposição, agora
extinto);

- "j" - correção de ofício de erro material, com redução de R$ 2.000,00 para
R$ 1.500,00, cujo recolhimento fica afastado devido à sobreposição com o item "a".

Com isso e para que não haja dúvidas, os valores a recolher ficam assim
representados:

Tópico
Irregularidade
Valor originário
a recolher
Valor a recolher
após os ED
a
Locação de veículos
sem prova da
propriedade
R$ 28.400,00
R$ 10.000,00
b
Omissão de receitas e
despesas
R$ 256,50
R$ 256,50
c
Divergência entre valor
pago e o constante da
NFE
R$ 0,04
R$ 0,04
d
Irregularidades na
comprovação de
pagamentos FEFC
R$ 5.000,00
(sobrepostos item
"a")
R$ 1.000,00
(a recolher)
e
Não comprovação
parcial - despesa com
R$ 1.700,00
R$ 1.700,00
Num. 43950413 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 27/08/2024 10:35:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082710354285000000042904030
Número do documento: 24082710354285000000042904030
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 02/09/2024 11:14:54

CONCLUSÃO

Forte nos argumentos expendidos, CONHEÇO destes embargos de
declaração e dos documentos que instruíram as razões, NÃO CONHEÇO dos
documentos apresentados após a conclusão para julgamento e, no mérito, ACOLHO-OS
EM PARTE para, mantido o julgamento pela desaprovação das contas, reduzir o valor a
ser recolhido ao Tesouro Nacional para R$ 19.756,54, bem como RETIFICO de ofício erro
material, nos termos da fundamentação.

JOSÉ RODRIGO SADE
Relator

EXTRATO DA ATA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (1327) Nº
militância
f
Não comprovação
parcial - despesa com
militância
R$ 1.800,00
R$ 1.800,00
g
Não comprovação
parcial - despesa com
militância
R$ 1.800,00
R$ 1.800,00
h
Não comprovação
parcial - despesa com
militância
R$ 1.700,00
R$ 1.700,00
i
Não comprovação da
propriedade de veículo
R$ 2.000,00
(sobrepostos item
"a")
R$ 0,00
j
Não comprovação da
propriedade de veículo
R$ 2.000,00
(sobrepostos item
"a")
R$ 1.500,00
(sobrepostos
item "a")
k
-
R$ 0,00
R$ 0,00
l
-
R$ 0,00
R$ 0,00
m
-
R$ 0,00
R$ 0,00
n
Não comprovação
parcial - despesa com
militância
R$ 1.500,00
R$ 1.500,00
o
-
R$ 0,00
R$ 0,00
p
-
R$ 0,00
R$ 0,00

Totais:
R$ 37.156,54
R$ 19.756,54
Num. 43950413 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 27/08/2024 10:35:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082710354285000000042904030
Número do documento: 24082710354285000000042904030
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 02/09/2024 11:14:54

0603363-24.2022.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL JOSE
RODRIGO SADE - EMBARGANTE: ALCEU RICARDO SWAROWSKI - Advogados
do EMBARGANTE: EDUARDO FIGUEIREDO - PR86688-A, LUIS HENRIQUE BRAGA
MADALENA - PR48454.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte acolheu parcialmente os embargos de declaração, nos termos
do voto do relator.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade.
Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 26.08.2024

Num. 43950413 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 27/08/2024 10:35:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082710354285000000042904030
Número do documento: 24082710354285000000042904030
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 02/09/2024 11:14:54